Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DELITO DE TRÂNSITO. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante foram devidamente provadas nos autos, em razão da prova pericial (teste do etilómetro), aliada prova oral uníssona dos autos.
2. Embora a Defesa requeira o afastamento do entendimento cristalizado na Súmula 231 do STJ, não há sequer circunstância atenuante a ser considerada na hipótese, pelo que absolutamente incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal nessa etapa.
3. Recurso conhecido e desprovido.